Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-13.2021.8.11.0059
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000354-13.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOSIMAR DA SILVA - CPF: 093.360.061-50 (APELANTE), MARCELO DELGADO DA SILVA - CPF: 059.971.181-77 (ADVOGADO), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), MARCIONE GOMES DE FREITAS - CPF: 034.172.081-06 (APELANTE), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), GUSTAVO ALVES FARIA - CPF: 025.669.641-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYNERIO DA SILVA COSTA - CPF: 025.665.553-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILTON ROCHA DE CASTILHO - CPF: 303.500.181-20 (VÍTIMA), MARIA JOSE GOMES COELHO DE CASTILHO - CPF: 405.476.201-87 (VÍTIMA), GUSTAVO ALVES FARIA (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALVA ALVES FARIAS - CPF: 924.123.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DE SOUSA - CPF: 235.365.942-04 (TERCEIRO INTERESSADO), José Peixoto Alencar (ASSISTENTE), Vicente Gomes Dias Júnior (ASSISTENTE), Alcione Alves Betini (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES

E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRIMEIRO APELANTE SUSTENTA
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – 2. SEGUNDO APELANTE
REQUER

SUA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
INACOLHIMENTO
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S
QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELAT
ARAM
COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO
SEGUNDO
APELANTE –

EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A
CONDENAÇÃO
– CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
3.
ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DO SEGUNDO APELANTE EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E O COMPARSA– COAUTORIA CARACTERIZADA – 4.
POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES DOS DOIS APELANTES – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESABONADORAS – ASPECTOS OBJETIVOS COMUNS
AOS DOIS
– USO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE DA
DOSIMETRIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – 5.
REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– 6.
PEDIDO
S
DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A
4

(
QUATRO
)
ANOS –
7
. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do termo de reconhecimento pessoal, porquanto
este documentos
não
foi
o único elemento de convicção a lastrear a condenação do
primeiro
apelante, vez que
ele
fo
i
condenado, também, por ter
sido reconhecido pessoalmente pelas vítimas em audiência.

2. É inviável a absolvição do
segundo
apelante pelo crime de roubo circunstanciado, porque sobejam provas de que
ele e o comparsa

o
praticaram em concurso de agentes,
motivo pelo qual sua
negativa não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual
.

3.
Constatada a existência de conjugação de vontades entre
os dois
apelante
s
, com divisão de tarefas,
essa
situação resulta na igual responsabilidade de
ambos
, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no §1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância)
, como postula o apelante

4.
É inviável a redução das penas basilares porquanto estão presentes fatores objetivos do crime – comuns
aos dois
apelantes – capazes de justificar o aumento da
s

penas
, como é o caso da culpabilidade e circunstâncias do crime, sendo, a segunda, veiculadora da causa de aumento de pena do art. 157, §2°, II, do Código Penal – tal como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça –, dado o concurso de pessoas e a restrição de liberdade das vítimas.

5.
A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se
inócua
para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III,
c
, da Lei n. 7.210/84.

6.
Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
s
pena
s aplicadas aos
apelantes, bem como a negativa de
sua
substituição por restritivas de direitos, porquanto
a
s

penas de ambos

é
superior a 4

(
quatro
)
anos de reclusão, nos termos do
s

art
s
. 33, § 2º,
b
, e 44, I,
do Código Penal
.

7
.
Recurso
s
desprovid
o
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Josimar da Silva
e

Marcione
Gomes de Freitas

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1000354-13.2021.8.11.0059
, conden
ando
o
primeiro
à
pena
de
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 75 (setenta e cinco) dias-multa
na fração mínima legal; e o
segundo
à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 75 (setenta e cinco) dias-multa na fração mínima legal
,
pela prática
do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, II e
§ 2º-A
, I,
do Código Penal)
.

Josimar da Silva
, nas razões encontradiças
no ID
148575304
,
postula,
preliminarmente, a nulidade do seu reconhecimento, porquanto foi realizado em desrespeito ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. E, no mérito, almeja:
(
i
) a fixação
da pena-base no mínimo legal; (
ii
) o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (
iii
)

a exclusão da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, ao argumento de que não foi apreendid
a
e periciad
a
; e (
iv
)
a realização da detração penal, com a consequente fixação do regime inicial aberto.

Marcione
Gomes de Freitas,
nas

razões

vistas
no ID
148575308 requer
(
i
)
sua

absolvição
,

sob a alegação de que as provas produzidas são insuficientes para embasar a sentença condenatória, almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente

(
ii
)
a fixação da pena-base no mínimo legal; (
iii
)
o reconhecimento da
participação de menor importância
;
e (
iv
)

a fixação do regime inicial aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
148575311
,

requer

o
des
provimento
de ambos os

recurso
s
.
E
,
n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
149738719
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante

no ID
148571197
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do presente caderno informativo que no dia 19 de junho de 2020, por volta

das 20h00min, na residência particular localizada na Rua da Paz, nº72, Jardim do Éden, na

cidade de Confresa/MT, termo da Comarca de Porto Alegre do Norte, os denunciados
JOSIMAR

DA SILVA
, vulgo “Júnior” ou “Pesadelo”, e
MARCIONE GOMES DE FREITAS
, vulgo “
Precheca
”,

conscientes e dolosamente, agindo em concurso de agente, mediante grave ameaça exercida

com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram para si coisa alheia móvel,

consistente no valor em moeda corrente de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), dois

aparelhos celulares da marca Samsung de cor preta, e duas folhas de cheque no valor total de

R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), pertencente às vítimas
Romilton
Rocha de Castilho e

Maria José Gomes Coelho de Castilho, conforme boletim de ocorrência acostado ao ID

48047160 – Pág. 3/5.

Conforme restou apurado,
JOSIMAR
afirmou em seu interrogatório que ele e

MARCIONE
praticaram o crime contra as vítimas Maria José e
Romilton
, sendo que
MARCIONE
o

levou até as proximidades da residência das vítimas em um automóvel e ficou aguardando-o,

com a finalidade de lhe dar fuga após a prática do roubo.

A investigação deixa claro que, no dia e local acima mencionados, a vítima Maria

José estava sozinha no interior de sua residência, quando foi surpreendida pelo denunciado

JOSIMAR DA SILVA
, o qual pulou o muro e, de posse de uma arma de fogo (não apreendida),

anunciou o assalto, exigindo que a vítima lhe entregasse a quantia de R$40.000,00 (quarenta

mil reais), pois sabia que
Romilton
tinha vendido uma camionete e teria essa quantia de

dinheiro em casa, porém a ofendida informou que não possuía esse valor em casa.

Evola-se que
JOSIMAR
afirmou que esperaria
Romilton
chegar na residência,

momento em que amarrou a vítima Maria José e mandou que ela
sentasse
na cama.

Consta dos autos que momentos depois, a vítima
Romilton
chegou à sua residência

e foi abordado por
JOSIMAR
, que anunciou o assalto e mandou fazer tudo que o ele ordenasse.

Ato contínuo, o denunciado, apontando a arma para as costas do ofendido, o levou até o

quarto, onde estava sua esposa Maria José,
e também
o amarrou e questionou sobre a

localização da quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo informado por
Romilton
que

não tinha esse dinheiro na
residência, mas que teria a quantia aproximada de R$ 8.600,00 (oito

mil e seiscentos reais) no bagageiro da motocicleta.

Diante do informado,
JOSIMAR
abriu o bagageiro da moto, tirou foto do dinheiro que

estava lá, efetuou uma ligação para
MARCIONE GOMES DE FREITAS
e fez com que
Romilton

informasse para ele que não havia R$40.000,00 (quarenta mil reais) na residência, e que

JOSIMAR
levaria apenas R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais).

Segundo depoimento das vítimas, durante o ato criminoso o denunciado falou ao

telefone com outra pessoa, algumas vezes, e, antes de evadir-se do local do crime com a ajuda

de
MARCIONE
, levando os R$ 8.600,00 em moeda corrente, subtraiu ainda dois celulares da

marca Samsung de cor preta, avaliados em R$ 900,00 (novecentos reais) cada, conforme auto

de avaliação ID 48047160 – Pág. 19, e mais dois cheques (um do Banco do Brasil e outro do

Bradesco) no valor total de R$ 4.200,00 pertencentes as vítimas Maria José e
Romilton
.

Extrai-se dos autos que
JOSIMAR
afirmou também para as vítimas ser faccionado ao

Comando Vermelho - CV e que se fosse preso, seu comparsa voltaria para matá-las.

Na delegacia de polícia, as vítimas Maria José e
Romilton
reconheceram, por meio

fotográfico,
JOSIMAR DA SILVA
como sendo o autor do roubo em sua residência (ID 48047161 –

Pág. 41 e ID 48047161 – Pág. 45).

Ao ser interrogado pela autoridade policial (ID 48373896), o acusado
JOSIMAR DA

SILVA
confessou o delito de roubo praticado contra as vítimas Maria José e
Romilton
, afirmando

ainda que dividiu o produto do crime com
MARCIONE
, modo que repassou para seu comparsa

a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e ficou com o restante das coisas roubadas.
[
...
]
.

Destaques no original

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas
por

Josimar da Silva
diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento realizado pela
s
vítima
s

Maria
José
e
Romilton

na Delegacia de Polícia, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada como preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como o recorrente foi reconhecido pelo
s
ofendido
s
depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstanciam o mérito deste recurso.

Além disso,
Marcione
requer sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas acerca da sua participação na empreitada delitiva em questão.

No
caso sob apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia estálastreada nos seguintes documentos:boleti
m
de ocorrência (ID
148571187
, p.
3/5
);
auto de avaliação
(ID
148571187
, p. 1
9
);
relatório de chamadas telefônicas (ID
148571187
,
p. 34/35
)
;
e
termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (
ID 148571188
,
p. 31
, 41 e 45
)
;

bem comonos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
dos dois
apelante
s
, porque
ainda que

ambos
tenha
m
negado
, em juízo,
a prática do crime de roubo em alusão, ressai destes autos que há elementosprobantesque demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Com efeito, a vítima
Maria José Gomes Coelho de Castilho
, em juízo, ratificou
as

declarações prestadas perante a
autoridade policial no sentido de que no dia fatídico
estava dentro de

sua casa quando foi surpreendida com a presença de um homem armado
que o tempo todo
falava com

outro homem ao telefone. Afirmou
, ainda,
que
o assaltante
,
que entrou na residência
,
apontou uma arma para

ela,
a
ameaçou de morte, a amarrou e pediu dinheiro, dizendo que sabia que havia
a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
na

residência. Ato contínuo, o criminoso trancou
a ofendida
no quarto e ficou atrás da porta esperando
o marido dela
chegar.
Maria José a
firmou
, também,
que q
uando seu
marido
chegou
–
a
vítima
Romilton
–

ele também
foi amarrad
o, sendo, o casal, ameaçado de morte
.

A ofendida disse, ainda,
que
o meliante
pegou o dinheiro
que encontrou na casa – R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) em dinheiro e dois celulares – mas o tempo todo
falava ao telefone com outro
sujeito, afirmando
que o valor que tinha
encontrado
não era o valor

que
f
ora
lá buscar.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial d
a vítima
Romilton
Rocha de Castilho,
que afirmou ter chegado
em
casa e sido
rendido por um homem
portando
uma arma
de fogo
, esclarecendo, outrossim, que t
eve

que
se
deitar
no chão
com as
mãos amarradas,
e
que sua mulher
também estava no

quarto, amarrada. O
ofendido afirmou
, ademais,

que tinha ido buscar uma caminhonete que
havia
vendido, pois
trabalha

com
compra
e venda
de automóveis
. A vítima informou
, também,
que tinha
R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais)
guardado
s

no porta-objeto da sua
moto
Honda Biz
e um valor
aproximado de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
)
em cheque
s
, os quais foram subtraídos
.
Romilton
a
firmou,
por fim
, que o
assaltante

se comunicava pelo

w
h
atsapp
com um comparsa, falando que não era o valor que tinha ido lá buscar (R$ 40.000,00
)
.

Aliás, as vítimas Maria José e
Romilton
,
na fase
de instrução judicial, ratificaram o reconhecimento
fotográfico
de Josimar
realizado na fase administrativa
como um dos autores do delito, reforçando, ainda mais, a prova da autoria delitiva por parte
do primeiro
apelante.

Além disso, c
onsta do procedimento investigativo a confissão
extrajudicial

de Josimar,
relatando
com riqueza de detalhes como se deu o evento criminoso, reforçando que o mentor intelectual da empreitada criminosa foi
Marcione
,
tal como se infere desta parte do interrogatório daquele:

[...]
QUE relacionado aos fatos em apuração no IP nº. 52/2020 que

apura o
roubo contra as vítimas ROMILTON ROCHA DE CASTILHO e MARIA JOSE

GOMES COELHO DE CASTILHO, respondeu que praticou esse crime sim
, dizendo que

JUNIOR DE ASSIS FRAGA, vulgo BITOCA/BASQUETE ficou sabendo que ROMILDO DA

GARAGEM teria bastante dinheiro em casa, pois trabalhava com compra e venda de carros

e motos; QUE segundo o interrogado, JUNIOR BITOCA e MARCIONE vulgo PREXECA e o

interrogado passaram de frente
a
casa da vítima alguns dias antes para saber da rotina

delas, aduzindo que estavam no veículo SAVEIRO CROSS de COR PRETA; QUE o

interrogando disse que não sabia como JUNIOR BASQUETE tinha essa informação de que

a vítima teria dinheiro;
QUE o interrogado disse que dias depois, ele e MARCIONE, vulgo

PREXECA resolveram praticar o crime sem a participação de JUNIOR BITOCA, pois alega

que este estava trapaceando com ele; QUE MARCIONE, vulgo PREXECA deixou o

interrogado nas proximidades da casa, que entrou sozinho na casa das vítimas e

MARCIONE ficou esperando ali nas proximidades; QUE perguntado ao interrogado, o que

ele subtraiu das vítimas, afirmou que levou R$ 8.600,00 reais e dois celulares; QUE
perguntado o que o interrogado fez com o dinheiro, disse ter passado R$ 4.000,00 (quatro

mil) reais para MARCIONE vulgo PREXECA, e os celulares, um deles ficou usando e outro

vendeu para uma garota de programa que não sabe dizer o nome; QUE perguntado ao

depoente a respeito da arma usada no crime, respondeu que lhe pertencia, que era um

revolver cal. 38, 06 tiros, dizendo que posteriormente o perdeu quando estava caçando
;

QUE perguntado como foi a ação e tempo que durou na casa das vítimas ROMILTON e

MARIA JOSE, respondeu que chegou na casa tendo pulado o muro e abordou a vítima

mulher que estava sozinha, a qual disse ao interrogado que o marido estava pra fazenda e

que logo chegaria, sendo assim o interrogando aguardou ele chegar, momento que também

o abordou e indagou sobre o dinheiro na MOTO BIZ; QUE disse ter demorado na casa das

vítimas por volta de 2h00, pois aguardou a vítima ROMILTON chegar;
QUE segundo o

interrogado a vítima lhe mostrou onde estava o dinheiro , momento que o interrogado disse

ter ligado para MARCIONE, vulgo PREXECA, para falar que tinham apenas R$ 8.000,00

(oito mil reais), inclusive pediu à vítima para também dizer que tinha apenas aquela quantia;

QUE o interrogado também disse ter tirado uma foto do dinheiro para mandar para

MARCIONE, vulgo PREXECA, e provar que tinha apenas esse valor, pois a informação que

JUNIOR tinha dito ao interrogado e MARCIONE era de que havia R$ 80.000,00 (oitenta mil)

reais
; QUE perguntado ao interrogado se conhecia as vítimas antes do crime, respondeu

que não sabia, apenas ficou sabendo quando JUNIOR BASQUETE falou sobre o dinheiro e

sobre as vítimas, mas não soube dizer se MARCIONE, vulgo PREXECA conhecia as

vítimas; QUE o interrogado negou ter ameaçado ou agredido as vítimas, inclusive relatou

que nem as amarrou, pois a vítima ROMILTON disse que tinha problemas nas articulações

dos braços; QUE somente ameaçou as vítimas com um revolver e disse ser do comando

vermelho para inibir que elas os denunciassem; QUE o interrogado afirmou que JUNIOR

BASQUETE tinha muitas informações sobre as pessoas que tinham dinheiro ali na Cidade, e

que o interrogado ficava impressionado sobre essas informações privilegiadas que ele tinha;

QUE perguntado a interrogado se havia mais alguém atrelado ao crime, o interrogado

respondeu que apenas ele e MARCIONE vulgo PREXECA, praticaram essa ação, com a

informação dada por JUNIOR BASQUETE
[...]
(ID 148571194)

Destacamos.

Além disso,
Raynerio
da Silva Costa, ouvido apenas
pela

a
utoridade
p
olicial,

relatou que adquiriu
um
telefone celular
de

Josimar
,
v
ulgo

“Júnior”

(
pertencente à vítima)
.
O declarante
disse
, ainda,
que no dia em que o
primeiro apelante
lhe entregou o celular,
viu
uma arma de

fogo dentro da mochila
deste
(ID
148571187
,

p. 44/45
).

Como se sabe nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece
na espécie
.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos do
s
ofendido
s
e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de roubo
a Josimar
, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime
por parte deste
.

No
que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
”
(
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

No que diz respeito ao reconhecimento
de
Josimar
efetuado pelo
s
ofendido
s
, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho,
somente não será capaz de permitir a condenação
, como regra objetiva e de critério de prova,
se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal
.

Com efeito, veja-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase
inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Como visto
acima, o reconhecimento fotográfico e pessoal
de Josimar
realizado
s
na Delegacia de Polícia não
foi
a única prova que embas
ou
a sentença
condenatória, haja vista que
, como
asseverado
linhas volvidas,
a
s
vítima
s
fizeram seu reconhecimento pessoal na audiência de instrução e julgamento,
além disso, houve a confissão extrajudicial em detalhes,
não havendo dúvida acerca da autoria delitiva que recai de maneira induvidosa sobre a pessoa
do
primeiro apelante
.

Sendo assim, não há como se falar em nulidade, para fins de condenação, dos termos de reconhecimento fotográfico e pessoal
de Josimar
efetuados pelo ofendido e
sua
mulher, pois em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado depois do julgamento do paradigmático
Habeas Corpus
n. 598.886/SC,
uma vez que o
reconhecimento realizado nestes autos pelas pessoas acima referidas – embora sem atender as exigências legais –, foram corroborados com as demais provas colhidas ao longo da persecução penal, motivo pelo qual, diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer que não há como ser acolhido seu pedido de absolvição
do primeiro apelante
, eis que, tal como ficou demonstrado alhures, está claro que
ele
foi
um dos
autor
es
do roubo narrado na exordial acusatória.

A propósito, o
caso
destes autos
se enquadra
nos

moldes daquele que foi julgado no
Recurso Especial n. 1.969.032-RS
,
pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no qual foi realizado o
distinguishing
quanto ao acórdão
prolatado nos autos dos

Habeas Corpus

n. 598.886/SC, tendo em vista que “
a vítima relata o delito de forma que não denota riscos de um reconhecimento falho
”, conforme se infere do Informativo n. 739 da Corte Cidadã
.

Além disso
,
a
negativa de autoria sustentada por
Marcione
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação, que encontra amparo nos depoimentos da
s
vítima
s
e das testemunhas inquiridas que foram colhidos sob o crivo do contraditório.

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar

que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo
juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte,
com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Destarte, é forçoso concluir que o juiz de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída a
Josimar da Silva e
Marcione
Gomes de Freitas
, tampouco espaço para a aplicação, em favor
de ambos
, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência
seus

pedidos
absolutóri
os
com base na fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Maricone

postula
, também, o
reconhecimento da participação de menor importância quanto à prática do crime de roubo circunstanciado praticado contra a
s
vítima
s

Maria José Gomes Coelho e
Romilton
Rocha de Castilho
, asserindo que não
estava
presente no local e horário do roubo
e
, por isso,

não praticou
o citado injusto penal
.

Entretanto, analisando

as provas produzidas nestes autos, não se pode admitir o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal em favor de
Marcione
,porque não remanesce dúvida que houve ajuste entre os apelantes para a prática do crime de roubo
em alusão
. Ademais disso, ficou evidenciado que
segundo apelante
,
em verdade, foi o mentor intelectual do
delito, escolhendo a
s
vítima
s
por ter conhecimento prévio de que teria
m
dinheiro em casa
;
bem como conduzindo o executor até o endereço e mantendo contato telefônico com o
primeiro apelante
durante toda a empreitada criminosa
, motivo pelo qual eventual resultado se comunica
aos dois
caracterizando a coautoria e não participação de menor importância,eis que
o
emprego de ameaça, ainda que por apenas um dos a
pelantes
, por si só, já configura o mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica
ao outro
autor da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Em relação ao tema, com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que Habea
s
Corpus n. 147.939/SP que, uma vez

“
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
. (Haber Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro JorgeMussi, Quinta Turma,
DJe

de
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em casos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupoou por apenas um deles.

A propósito, esse entendimento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser constata nos julgados prolatados nestes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e doAg
ravo
R
e
g
imental
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de
18.12.2020.

Além do mais, acerca da teoria do domínio do fato, esta é a doutrina de Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fatoamplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem ocontrole final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio davontadeda própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos,pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]

(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).
Destacamos

E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se verifica dos julgados resumidos
deste modo
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO
DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso. 2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
. 2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo
circunstanciado
. 3. Agravo improvido.

(
AgRg
no
AREsp
1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
14/12/2018).
Destacamos

Com relação aos pedidos de afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a aplicação da
s
pena
s iniciais

para o
mínimo legal
;

afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo
;
abrandamento de
regime
etc
,
estas são as
razões
lançadas pelo prolator da sentença condenatória:

[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
formulado na denúncia, o

que faço com julgamento de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, de

modo que
condeno os acusados JOSIMAR DA SILVA
e
MARCIONE GOMES DE FREITAS

como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, bem como § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em observância ao princípio consagrado no art. 5°, inciso XLVI, da Constituição da

República de 1988, e à norma do art. 68 do Código Penal Brasileiro, tendo como linha

principiológica a imposição de uma pena que seja necessária à reprovação e suficiente à prevenção,

passo à individualização trifásica da pena, em relação a cada um dos réus.

I –
em
relação ao réu
Marcione
Gomes de Freitas

Na primeira fase da aplicação da pena, nos termos do “caput” do artigo 59 do

Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

Observo que a
culpabilidade
do delito não extrapola ao tipo penal. Quanto aos

antecedentes criminais,
o réu não possui sentença penal condenatória com o trânsito em julgado.

Não há, nos autos, elemento que permita valorar a
conduta social
e a
personalidade do agente
,

visto que não há laudo técnico de psiquiatra e/ou psicólogo juntado aos autos. Os
motivos
do crime

são próprios a espécie delitiva. As
circunstâncias do crime são desfavoráveis
, uma vez que houve

o
concurso de agentes
na empreitada delitiva. Ressalto, nesse ponto, que em caso de

reconhecimento de duas circunstâncias majorantes do crime de roubo, é plenamente possível

utilizar-se de uma delas para exasperação da pena base como circunstância judicial negativa na

primeira fase dosimétrica, e a remanescente como causa de aumento da pena na terceira fase (TJMT

20208110002, Segunda Câmara Criminal, Relator: Pedro Sakamoto; data da publicação:

05/03/2021). As
consequências
são as logicamente derivadas do tipo penal. O
comportamento da

vítima
não influi para facilitar ou inibir o crime.

Deste modo, diante da existência de umas circunstâncias judicial desfavorável,

aumento a pena em 1/6 (um sexto) e
fixo a pena-base do condenado em 04 (quatro) anos e 08

(oito) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, assim,
mantenho a pena

intermediária 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, verifico que não há causas gerais ou

especiais de diminuição de pena. Por outro lado, tratando-se de roubo majorado pelo emprego de

arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP), aumento a pena em 2/3 e
fixo a pena FINAL e

DEFINITIVA em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 77

(setenta e sete) dias-multa.

Quanto à pena de multa a ser aplicada, fixo à
razão de 1/30 (um trigésimo) do

maior
salário mínimo
vigente à época do fato
, tendo em vista a capacidade econômica do réu bem

como o valor de sua contraprestação laboral, devendo ser observado, quanto a sua execução, o disposto no art. 51 do CP.

Nos termos do artigo 33 e seguintes do Código Penal, bem como considerando a

pena definitiva aplicada, a questão da reincidência e as circunstâncias judiciais conforme analisado

por ocasião da dosimetria da pena, fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para o início do

cumprimento da pena.

II –
em
relação ao réu Josimar da Silva

Observo que a
culpabilidade
do delito extrapola ao tipo penal, pois o agente

manteve a vítima Maria José em seu poder,
restringindo sua liberdade por período superior a 02

(duas) horas
. Quanto aos
antecedentes criminais,
o réu não possui sentença penal condenatória

com o trânsito em julgado. Não há, nos autos, elemento que permita valorar a
conduta social
e a

personalidade do agente
, visto que não há laudo técnico de psiquiatra e/ou psicólogo juntado aos

autos. Os
motivos
do crime são próprios a espécie delitiva. As
circunstâncias do crime são

desfavoráveis
, uma vez que houve o
concurso de agentes
na empreitada delitiva. Ressalto, nesse

ponto, que em caso de reconhecimento de duas circunstâncias majorantes do crime de roubo, é

plenamente possível utilizar-se de uma delas para exasperação da pena base como circunstância

judicial negativa na primeira fase dosimétrica, e a remanescente como causa de aumento da pena na

terceira fase (TJ-MT 20208110002, Segunda Câmara Criminal, Relator: Pedro Sakamoto; data da

publicação: 05/03/2021). As
consequências
são as logicamente derivadas do tipo penal. O

comportamento da vítima
não influi para facilitar ou inibir o crime.

Deste modo, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,

aumento a pena em 1/6 (um sexto) para cada e
fixo a pena-base do condenado em 05 (cinco) anos

e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Havendo o réu confessado a autoria delitiva em

fase extrajudicial (apesar da retratação em Juízo), reconheço a incidência da circunstância atenuante

prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Assim,
atenuo a pena em 1/6 e fixo a

pena intermediária em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem

como 45 (quarenta e cinco) dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, verifico que não há causas gerais ou especiais de diminuição
de pena. Por outro lado, tratando-se de roubo

majorado pelo emprego de arma de fogo

(artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP), aumento a pena em 2/3 e
fixo a pena FINAL e DEFINITIVA

em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, bem como 75 (setenta e

cinco) dias-multa.

Quanto à pena de multa a ser aplicada, fixo à
razão de 1/30 (um trigésimo) do

maior
salário mínimo
vigente à época do fato
, tendo em vista a
c
apacidade econômica do réu bem

como o valor de sua contraprestação laboral, devendo ser observado, quanto a sua execução, o

disposto no art. 51 do CP.

Considerando a pena ora aplicada e tendo em vista que o tempo de prisão preventiva

não influirá no regime inicial para o cumprimento da pena (pois o réu permaneceu preso

provisoriamente por cerca de um ano e sete meses - preso preventivamente do dia 23/01/2021 até a

presente data – autos 1000080-49.2021.8.11.0059), a detração caberá ao Juízo da Execução.

Nos termos do artigo 33 e seguintes do Código Penal, bem como considerando a

pena definitiva aplicada, a questão da reincidência e as circunstâncias judiciais conforme analisado

por ocasião da dosimetria da pena, fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para o início do

cumprimento da pena.
(ID 148575293)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, depreende-se que foram negativadas pelo juízo de primeiro grau a
s circunstâncias do crime
,

em relação aos dois
apelantes,

e
a
culpabilidade em relação
somente a
Josimar
,
tendo as
demais circunstâncias judiciais
sido
reputadas como neutras ou inerentes ao tipo penal.

No que tange as circunstâncias do crime, o juízo de primeiro grau, acertadamente, utilizou de forma residual a causa de aumento do concurso de agentes para sopesá-las negativamente, pois apenas o emprego de arma de fogo foi utilizado para agravar a pena na terceira fase da dosimetria.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas na fixação da pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, como se depreende do acórdão a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da

pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.
Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (
AgRg
no
REsp
n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
2/3/2016)
.

3. Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 603.344/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020,
DJe
13/10/2020)
Destacamos.

Este
Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação à matéria acima tratada, ao editar o Enunciado n. 32 assim grafado:
“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
”

Igualmente escorreita

a
valoração negativa conferida à culpabilidade
de
Josimar
, visto que o magistrado
fundamentou

o desvalor dessa circunstância
judicial
no tempo exacerbado da restrição de liberdade das vítimas, superior a duas horas,
tempo, esse,
além d
o suficiente para a subtração dos bens
, demonstrado, dessa forma, que a conduta delitiva por praticada
por
pelo primeiro apelante
extrapolou a normalidade do tipo penal infringido,
fazendo jus à maior reprovabilidade.

Em relação ao pleito de Josimar
visando o
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea,
constata-se que o sentenciante
a
aplicou na segunda etapa da dosimetria da sua pena, não havendo, portanto, interesse recursal no pedido

do primeiro
apelante
com relação a essa tese
.

N
o que tange ao pedido
objetivando
o afastamento da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que não houve a apreensão de qualquer artefato bélico, mais uma vez, não
assiste razão a Josimar
.

Isso porque, as duas vítimas, quandoinquiridas em juízo,foram uníssonas ao afirmar que um assaltante
– Josimar –
portava arma de fogo,

não subsistindo dúvidade que houve o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa em alusão, impondo-se consignar, ademais, que a não apreensão do artefato bélico e o fato denãoter sidosubmetido à perícia não excluem a majorante em questão, porquanto as demais provas existentes nestes autos demonstraram a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso.

S
obre essa temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte
redação
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.
”

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento de que “
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão, haja vista que já traz em si potencial de lesividade
.”

E, em relação ao tema, não é demais reproduzir o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado no
julgado

assim resenhado
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de queédespicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência damajorantedo § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel.Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020).
Destacamos

Logo,tendo ficado comprovadonestesautos pelas palavras das vítimas o efetivo uso
por Josimar

de
instrumentobélico como elemento inibidor, não há que se falar em afastamento
da majorante do emprego de arma.

Josimar da Silv
a
pleiteia,
também
,
a detração da pena que lhe foi aplicada, contudo, é inviável o acolhimento dessa postulação considerando que a adoção dessa providência não implicará em qualquer benefício para ele, na medida em que não influenciará na alteração do regime de cumprimento de sua pena. Desse modo, o período de prisão provisória que o recorrente cumpriu deverá ser computado, no âmbito da execução penal e reservado à competência deste juízo, como cumprimento de pena para fins de progressão de regime posterior, indicando como a data-base para tanto, o dia de sua última prisão.

Isso porque, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o § 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juízo da fase de conhecimento, a possibilidade de computar o tempo de prisão
provisória, já suportado pelo acusado, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012)
.
Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei de Execuções Penais –, mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, repita-se, essa conduta não implicou em abrandamento do regime prisional
semiaberto
imposto ao apelante.

Por fim, tendo em vista a inexistência de alteração do quantitativo de pena imposto
a

Marcione
Gomes de Freitas
, ausente o interesse recursal em relação ao pedido
de

abrandamento do regime de cumprimento de pena que lhe
s
foi imposto
e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, uma vez que a dosimetria penal foi operada de forma escorreita e, em razão do quantitativo de pena aplicado
,
imperiosa a manutenção do regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “
b
”, do Código Penal
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Josimar da Silva
e

Marcione
Gomes de Freitas
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023